Tribunal: STF
Processo: RE 95397
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-08-02
Data de publicação: 1983-08-02

Ementa:
PROCESSUAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
EMBORA O PRAZO PARA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO SEJA DOBRADO, EM FACE
DA NATUREZA AUTARQUICA DO RECORRENTE, NÃO CABE SER ELE CONHECIDO,
POR INTEMPESTIVO, SE INTERPOSTO ALÉM DE 30 DIAS, COMO OCORREU.